Tribunal: TJSP
Processo: 2041406-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA COMPROVADA. No caso em tela, mais do que afirmar que faz jus ao benefício da gratuidade processual, o Agravante também comprovou a insuficiência de recursos, uma vez que, trouxe aos autos declarações do imposto de renda (16/23), os quais demonstram que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA COMPROVADA. No caso em tela, mais do que afirmar que faz jus ao benefício da gratuidade processual, o Agravante também comprovou a insuficiência de recursos, uma vez que, trouxe aos autos declarações do imposto de renda (16/23), os quais demonstram que, ainda que momentaneamente, está impossibilitado de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, razão pela qual, devem ser concedidos os benefícios da gratuidade processual ao Agravante. – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041406-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante DAVI
MARTINS RIBEIRO, é agravado ALAN TARCIS SCHECHTEL OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041406-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 28773
AGRV.No: 2041406-69.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO DE DIADEMA (2a VARA CÍVEL)
AGTE. : DAVI MARTINS RIBEIRO
AGDO. : ALAN TARCIS SCHECHTEL OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL GRATUIDADE PROCESSUAL PESSOA
FÍSICA
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA
COMPROVADA. No caso em tela, mais do que afirmar que faz
jus ao benefício da gratuidade processual, o Agravante também
comprovou a insuficiência de recursos, uma vez que, trouxe aos
autos declarações do imposto de renda (16/23), os quais
demonstram
que,
ainda
que
momentaneamente,
está
impossibilitado de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, razão pela qual, devem ser concedidos os benefícios
da
gratuidade
processual
ao
Agravante.

DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto por DAVI MARTINS RIBEIRO, nos autos da
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, que move em face de ALAN
TARCIS SCHECHTEL OLIVEIRA, contra a decisão de fl. 27, dos autos digitais
originários, do Juiz ANDRÉ PASQUALE ROCCO SCAVONE, que indeferiu o
pedido de gratuidade processual formulado pelo Agravante.
Inconformado, o Agravante alega, em síntese, que: a) faz
jus aos benefícios da gratuidade processual; b) não tem condições de arcar com
o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer a sua
subsistência; c) preenche os requisitos legais para a concessão dos benefícios da
gratuidade processual (fls. 01/07).
O recurso deixou de ser preparado.
Às fls. 09/10, foi concedido o efeito suspensivo pleiteado. Na
mesma oportunidade restou determinado que o Agravante colacionasse
documentos para a análise do pedido de gratuidade de justiça. Na mesma
oportunidade restou dispensada a intimação do Agravado para apresentar
resposta, uma vez que ainda não foi citado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041406-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O Agravante juntou os documentos de fls. 14/24.
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Inicialmente, embora ausente o preparo, conheço do
presente recurso, visto que a discussão travada envolve, dentre outras
pretensões, justamente, a concessão dos benefícios da gratuidade processual.
Com efeito, respeitado o entendimento do Juízo a quo, a
decisão merece reforma.
Isto porque, mais do que afirmar que faz jus ao benefício da
gratuidade processual, o Agravante também comprovou a insuficiência de
recursos.
No caso em análise, o Agravante também comprovou a
insuficiência de recursos, uma vez que, trouxe aos autos declarações do imposto de renda
(fls. 16/23).
Tais
documentos
demonstram
que,
ainda
que
momentaneamente, está impossibilitado de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais.
Assim, deve ser concedida a gratuidade processual, de
acordo com o entendimento desta Câmara:
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
Benefício
concedido não apenas aos miseráveis, mas àqueles que não
têm condições de pagar as custas e demais despesas do
processo. Declaração de pobreza e documentos que se
mostram suficiente a conceder a benesse. Inteligência do art. 4o
da Lei. 1.060/50. Decisão reformada. Recurso provido. (TSJP;
Agravo de Instrumento no 2231722-15.2015.8.26.0000; 38a
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA SILVA;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041406-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
J. 27/04/2016) (Grifei)
JUSTIÇA
GRATUITA.
Pessoa
Física.
Pedido
de
concessão para este recurso. Circunstâncias condizentes
com a alegada pobreza. Benefício da gratuidade judiciária
concedido. Recurso provido [...]. (TJSP; Agravo de Instrumento no
2225721-48.2014.8.26.0000; 38a Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. FERNANDO SASTRE REDONDO; J. 04/02/2015). (Grifei)
Em suma, a decisão deve ser reformada, uma vez que o
conjunto fático-probatório revelou o estado de hipossuficiência econômica do
Agravante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
conceder a gratuidade processual ao Agravante.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator